Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE NULIDADE DO FEITO DESDE A FASE DE CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, após a constatação do falecimento da parte ré, determinou-se a inclusão do espólio no polo passivo e promoveu-se a citação, na pessoa de sua administradora provisória. A partir de então, o processo seguiu seu curso, inexistindo qualquer alegação de nulidade por nenhuma das partes litigantes.
2. Cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar a nulidade absoluta, sob pena de preclusão. 2.1. A suscitação tardia da nulidade configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.